Tribunal: STF
Processo: RE 627558
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 998 DO CPC. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Aventis Pharma S.A., na Petição STF nº 75.395/2023, formula pedido de desistência dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil (e-doc. 62).



    2. A peça está assinada eletronicamente por profissional da advocacia regularmente credenciado e com poderes específicos para desistir (e-docs. 1, p. 24 e 26; 7, p. 35; e 22).



    3. Ante a regularidade do pedido, homologo a desistência dos presentes embargos declaratórios (art. 21, inc. VIII, do RISTF). À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator